Tribunal: TJDFT
Processo: 0727956-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. INFRAÇÃO A NORMA INTERNA DO CONDOMÍNIO. APLICAÇÃO DE MULTA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que objetivavam a declaração de nulidade da multa aplicada pelo condomínio, no valor de R$ 1.412,00, além da condenação a título de danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o recorrente alega que sua participação na suposta briga generalizada, que motivou a aplicação da penalidade por conduta antissocial, carece de sustentação probatória robusta e incontestável. Aduz que a aplicação da penalidade, sem a observância de advertência prévia, viola os princípios da razoabilidade e boa-fé objetiva. Argumenta ser ilegal a transferência de competência do Conselho Consultivo para o Conselho Fiscal, órgão essencial para a análise imparcial de recursos administrativos, o que prejudica o direito do condômino a um processo administrativo justo e imparcial, invalidando a decisão administrativa. Entende que o valor da multa aplicada em decorrência de uma discussão ocorrida em partida de futebol revela-se excessiva e desvinculada dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que há decisão judicial invalidando multa aplicada pelo mesmo condomínio, nas mesmas circunstâncias, devendo ser observada a segurança jurídica. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido inicial de anulação da multa aplicada seja julgado procedente. As contrarrazões foram apresentadas, nas quais o condomínio arguiu preliminar de deserção, argumentando que o recorrente não comprovou sua hipossuficiência. No mérito, rechaça as teses do recurso, requerendo a condenação do recorrente por litigância de má-fé (ID 71062135).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a aplicação da multa efetuada pelo condomínio por descumprimento de deveres condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. À vista dos documentos constantes do ID 71062127 a ID 71062131 e diante da ausência de impugnação específica aos referidos documentos, bem como falta de provas cabais e inequívocas em sentido contrário à declaração de hipossuficiência, concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Assim, não há deserção. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza pessoal e obrigacional, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil.
6. Cuida a hipótese de pedido de anulação da multa aplicada pelo condomínio por conduta antissocial do recorrente praticada no dia 2/6/2024, durante uma partida de futebol, em que impediu a passagem dos atletas, causando tumulto com discussão e empurrões entre os participantes. O conjunto fático e probatório contido nos autos não deixa dúvida de que o recorrente praticou conduta antissocial ferindo as regras do condomínio quanto ao respeito e urbanidade esperados na vida de comunhão dominial. Os fatos estão cabalmente demonstrados por meio de súmula, registros no livro de ocorrência, vídeo e depoimento prestado, acostados aos autos, não havendo que se falar em ausência de provas incontestáveis.
7. Segundo dispõe o artigo 1.336 do Código Civil é dever do condômino não utilizar suas partes comuns de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores. Preceitua o art. 160 do Regulamento Geral do Condomínio (ID 71062074) que é dever do condômino guardar decoro e respeito no uso das coisas e partes comuns, além do dever de cooperação de se manter a boa ordem e respeito recíprocos. Ainda conforme o regulamento o condômino responderá pelo descumprimento de dispositivos da Convenção, do Regimento Interno, do Regulamento Geral, ficando sujeito às sanções e penalidades estabelecidas nas normas internas (art. 23). E segundo o disposto na Convenção do Condomínio, aos usuários da área externa (jardim e complexo poliesportivo) é proibido brigas e xingamentos, estando prevista a aplicação de multa (Seção XIV, art. 138). Assim, a conduta da parte autora viola as regras internas do Condomínio, sujeitando-se às sanções previstas.
8. Verifica-se que o recorrente foi notificado acerca da aplicação da multa, sendo concedido o prazo de oito dias para interposição de recurso (ID 71062069). Não há previsão no Regimento Interno do Condomínio a respeito da necessidade de advertência prévia (ID 71062073). Segundo art. 22 do Regulamento Geral do Condomínio as infrações e violações praticadas por condômino serão objeto de sanções e penalidades, podendo ser advertido, multado e solicitada a exclusão do Condomínio, além de outras medidas extrajudiciais e judiciais que se fizerem necessárias. Não há, portanto, que se falar em obrigatoriedade de advertência prévia para imposição de multa por inobservância das disposições condominiais, tratando-se de discricionariedade a opção pela imposição de advertência, multa ou exclusão.
9. De acordo com os artigos 1.336 e 1.337 do Código Civil, os condôminos se submetem às regras condominiais, sujeitando-se a eventual aplicação de multa (art. 1.336, IV, §2o). Ressalte-se, ainda, que ao recorrente foi assegurado o exercício do contraditório e do direito de defesa, conforme previsão constitucional, sendo oportunizado manifestar-se sobre os fatos a ele imputados (ID 71062072).
10. No que toca ao argumento de desproporcionalidade da multa aplicada, ressalte-se que, segundo o art. 26 do Regulamento Geral do Condomínio, caberá a Administração aplicar as sanções previstas nas normas internas, as quais serão graduadas em conformidade com sua importância, sendo no mínimo de dez por cento do valor da multa estipulada no item 4.1, II, do Regimento Interno (valor equivalente de 1 (um) até 2 (dois) salários mínimos) podendo chegar a cinco ou dez cotas condominiais. Desse modo, considerando o valor aplicado conforme a gravidade do fato, num contexto de briga, não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Por outro lado, o fato de ser incompetente o Conselho Fiscal para apreciação do recurso interposto não induz, por si só, a nulidade da multa aplicada, haja vista a ausência de Conselho Consultivo para apreciação do recurso administrativo. O direito ao contraditório e à ampla defesa foi efetivamente exercido pelo recorrente, cujo recurso foi objeto de deliberação pelo Conselho Fiscal. Demais disso, se entende o recorrente ser ilegal a transferência de competência do Conselho Consultivo para o Conselho Fiscal, na análise de recursos administrativos, não é este o instrumento adequado para buscar a invalidação do ato condominial. Portanto, não se verifica vício no procedimento administrativo que prejudicasse os direitos da ampla defesa e do contraditório do recorrente.
12. Diante desse contexto, mostra-se regular e legítima a multa pecuniária aplicada pelo Condomínio, que encontra previsão nas normas internas e no Código Civil, agindo no exercício regular do seu direito de fiscalização e manutenção da ordem. Logo, não merece reparos a sentença recorrida.
13. Por fim, quanto à condenação da parte autora em litigância de má-fé, ressalte-se que aquele que é obrigado a buscar perante o Poder Judiciário a percepção daquilo que lhe é devido não litiga de má-fé. Exige prova adequada e pertinente do dolo processual, não se presumindo. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não ficou evidenciado qualquer comportamento da parte autora atentatório à dignidade da Justiça em suas alegações, razão pela qual entende-se indevida a condenação a ela imposta na origem.
IV. DISPOSITIVO
14. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
15. Custas recolhidas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.336 e 1.337.